Tribunal: TJDFT
Processo: 0736391-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO MILITAR. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS. TEMA 1177 INAPLICÁVEL AO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ORGANIZAR E MANTER AS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (CF, ARTIGO 21, XIV). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso, alega que o aumento da alíquota sobre pensão do policial militar deve ocorrer por meio de lei estadual/distrital. Acrescenta que há inconstitucionalidade nos artigos 24-B e C da Lei 13954/2019. Requer a reforma da sentença para que seja declarada a inconstitucionalidade do artigo 24-C da Lei 13.954/2019 ou, se não for esse o entendimento, sua ilegalidade e, consequentemente, a redução da alíquota para 7,5%.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro em razão da demonstração da hipossuficiência, especialmente pelo documento de ID 41696744 - Pág. 7, referente aos vencimentos dos últimos seis meses. Contrarrazões apresentadas (ID 41696747 - Pág. 1).
3. Nos termos do artigo 22, inciso XXI, da Constituição Federal, conforme redação dada pela Emenda Constitucional no 103/2019, compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares.
4. A Lei Federal no 13.954/2019 trouxe mudanças substanciais a alguns artigos do Decreto Lei 667/1969, dentre os quais, o art. 24-C, que assim dispõe: “Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares”.
5. Em relação à constitucionalidade da referida alteração legislativa (Lei Federal 13.954/2019, artigo 24-C), o STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do tema 1.177, firmou a seguinte tese: a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.
6. Todavia, verifica-se que o entendimento exarado pelo STF menciona tão somente os Estados, sem qualquer referência ao Distrito Federal, exatamente em razão de sua especificidade. Ressalta-se que, conforme o artigo 21, XIV, da Constituição Federal, é competência da União organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio (Redação dada pela Emenda Constitucional no 104, de 2019).
7. Com relação ao afastamento do Tema 1.177 aos militares do Distrito Federal, o entendimento das Turmas Recursais do Distrito Federal é único. Precedentes: (Acórdão 1607782, 07443744520208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no DJE: 9/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1621351, 07191841220228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1620323, 07312918820228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no PJe: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Dessa forma, a alíquota fixada na Lei 13.954/2019 é aplicável à polícia militar e ao corpo de bombeiros militar do DF, já que mantidos pela União, por meio do Fundo Constitucional do Distrito Federal (regido pela Lei no 10.633, de 27/12/2022), sendo de competência da União legislar sobre tais percentuais. Ressalto que a tese 1177 do STF não mencionou o Distrito Federal e foi clara ao firmar a competência apenas dos Estados para fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55), ficando sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária deferida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.